Tribunal: TJES
Processo: 5004399-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004399-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JALDEMIR BADIANI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004399-85.2023.8.08.0000

AGVTE:
JALDEMIR BADIANI

AGVDO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O benefício
da gratuidade da justiça
deve ser concedido quando a parte comprova o seu estado de hipossuficiência financeira,
o que trespassa o critério objetivo contido na Lei nº 1.060/1950
.

2.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a
concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução
depende do requerimento do embargante; relevância da argumentação; risco de dano grave de difícil ou incerta reparação ao executado; e, ainda, da garantia do juízo, a teor do artigo 919, §1º, do CPC/15.

3.

Presentes os requisitos legais para concessão da assistência judiciária gratuita, bem como daqueles dispostos no art. 919, §1º, do CPC, de rigor o deferimento do beneplácito e o acolhimento do pedido de efeito suspensivo
aos embargos.

4
.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
por unanimidade,
conhece
r

e
d
ar provimento

ao recurso
, nos termos do voto do
R
elator
.

Vitória-
RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004399-85.2023.8.08.0000

AGVTE:
JALDEMIR BADIANI

AGVDO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

JALDEMIR BADIANI
,
eis que irresignad
o
com a
decisão
proferida pelo juízo da Vara
Única de Pedro Canário
(processo nº
5000033-44.023.8.08.0051
)
,
que
lhe
indeferiu
o
s beneplácitos da gratuidade da justiça
1
.

Aduz

o

r
ecorrente, em síntese, que faz jus a

isenção lega
l
, pugnando assim pela reforma do
decisum
e
pela atribuição de efeito suspensivo

a
os embargos à execução.

Pois bem.

Com relação a gratuidade de justiça, sabe-se que
é um benefício que deve ser limitado àqueles que realmente necessitam.

O referido instituto vem sendo, há muito, banalizado pelos sujeitos do processo, gerando um prejuízo não apenas para os cofres públicos, mas também abarrotando o Poder Judiciário com demandas temerárias prejudicando a todos os jurisdicionados, principalmente aqueles que mais necessitam de um provimento jurisdicional.

Decerto, para fazer jus ao referido benefício não basta mais apenas alegar hipossuficiência, é preciso que a parte demonstre cabalmente sua necessidade, trazendo elementos suficientes que apontem pela imperiosidade da atuação do Estado na proteção dos seus direitos de forma graciosa.

No caso em tela, após analisar com acuidade os documentos carreados aos autos de forma diligente pelo causídico, entendo que se faz necessário acolhimento do pleito.

A meu entendimento, o recorrente logrou êxito em comprovar o seu estado de hipossuficiência financeira,
uma vez que da cópia de declaração do imposto de renda (ID 4855596 e 4855597), extratos bancários (ID 4855598), cédulas de crédito rural (ID 48555600 e 48555602), extratos do SPC/SERASA (ID 4855599)
juntados
, é possível
perceber que, não obstante tenha o recorrente vasto patrimônio, contraiu altas despesas para viabilizar a sua atividade profissional,
o
que, inclusive, culmin
ou

na inscrição de seu nome em órgãos de restrição de crédit
o e,
por isso,
o impedem de arcar com dispêndios processuais.

V
erifico,
ainda, que
não existe pleito da parte adversa objetivando rechaçar a benesse ora discutida.
Isso pois, entendo ser o caso de acolher o pedido e conceder a benesse pleiteada ao agravante.

Outrossim,
consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e d) garantia do juízo.”
(REsp n. 1.731.508/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 24/5/2018.)

Nesse sentido, já decidiu este honroso Ó
rgão fracionário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ACOLHIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO.
[...]
3 –
Nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes.
4 - Não estando presente um dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo aos embargos, qual seja a garantia do Juízo, não há que se falar em atribuição do pleiteado efeito. 5 - Recurso parcialmente conhecido, para tornar sem efeito a decisão agravada, quanto à concessão de efeito suspensivo aos embargos. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5001967-64.2021.8.08.0000, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
(
TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
5001967-64.2021.8.08.0000
, Relator:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
06/05/2022
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALOR APARENTEMENTE EM DESCOMPASSO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CORRETA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal depende de prévia garantia do juízo e da demonstração dos requisitos contidos no art. 919, § 1º, do CPC (“fumus boni iuris” e “periculum in mora”).
2. Caso concreto em que a parte embargante comprovou os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, já que além de ter garantido a demanda executiva, comprovou a provável violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da multa aplicada pelo Procon municipal. Precedentes do e. TJES. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004108-56.2021.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021)

Partindo dessa
s premissas, a meu ver,
estão presentes
os requisitos supramencionados, porquanto
a probabilidade do direito e o perigo de dano se evidenciam pela
aparente
suspensão
da cobrança pelo banco da cédula de crédito rural nº 40/01957-8,
visto que durante audiência realizada, o juízo concedeu a tutela de urgência e evidência pleiteada pelo requerente/recorrente e consistente no afastamento dos efeitos pelo inadimplemento do contrato, decisão da qual não se verifica a interposição de recurso pelo Banco credor.

T
r
ato continuativo,
o prosseguimento da execução
sem o devido exame dos embargos referentes,
pode
ocasionar
lesão
ainda
maior do que a
alegadamente
suportada
pelo agravante/
embargante
.

Além d
isso,

a
demanda executiva
encontra-se garantida por meio de caução suficiente, consistente na hipoteca prevista em contrato, gravada em favor do exequente,
estando, pois, demonstrados todos os requisitos autorizadores da suspensão da execução.

Diante do exposto, conheço e

DOU
PROVIMENTO
ao recurso,
a fim de deferir a gratuidade de justiça pleiteada e conceder efeito suspensivo aos embargos à execução.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
CONCLUSÃO

1)
INDEFIRO
o pedido de isenção do pagamento das custas, bem como do requerimento de concessão de AJG;

2)
DEFIRO
o pedido de parcelamento de custas processuais iniciais, que deverão ser pagas em 5 (cinco) parcelas com vencimento mensal a partir do primeiro pagamento;

3) Estando tempestivos, recebo os embargos sem efeito suspensivo (art. 919, CPC).

4)
INTIMEM-SE
os autores para, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC/15, art. 290) e observando-se o disposto no art. 288 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, realizarem o pagamento da primeira parcela das custas iniciais.

5) As parcelas vincendas deverão ser pagas mensalmente, levando-se em consideração a data do primeiro pagamento.

6) Após a comprovação do pagamento da primeira parcela, ouça-se a parte exequente/embargada no prazo de 15 dias (art. 920, I do CPC).

7) Apresentada a resposta, DÊ-SE vista aos autores pelo prazo de 15 (quinze) dias.

8) Ao fim, À CONCLUSÃO imediatamente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004399-85.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JALDEMIR BADIANI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A.

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(Pedido de vista)

Apenas para rememorar,

tr
ata-se de
agravo de instrumento
interpost
o

por

JALDEMIR BADIANI

em face da
decisão

proferida pel
o

MM. Ju
iz

de Direito
da Vara
Única de Pedro Canário,

nos autos d
os embargos à execução opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A.,

que indeferiu o
benefício da gratuidade da justiça e recebeu os embargos sem efeito suspensivo.

Em seu voto de relatoria,
o

Eminente Desembargador
Robson Luiz Albanez
deu
provimento ao recurso.

No mesmo sentido se manifestou o Eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

Pois bem.

P
edi vista dos autos para melhor analisar
a questão
referente à assistência judiciária gratuita e,

após cotejar os argumentos expendidos,
acompanho as manifestações que me antecederam.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superio
r
Tribunal de Justiça, “a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção
juris tantum
, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Sob tal enfoque,
depreende-se
dos documentos colacionados (
declaração do imposto de renda, cópia de extratos bancários
e d
o SPC/SERASA
) que o agravante,

em que pese possuir
patrimônio
considerável
, contraiu altas despesas para viabilizar a sua atividade profissional, o que
acarretou a
inscrição de seu nome em órgãos de restrição
ao
crédito
e em dívida ativa.

Conforme cediço,
o patrimônio imobilizado não demonstra, necessariamente, capacidade financeira
imediata
, ao menos para
fins de concessão da
justiça gratuita,
sendo necessário observar os rendimentos auferidos.

Assim sendo
,
ACOMPANHO
o
e.
Relator para
dar
provimento ao recurso.

É como voto.